Tribunal: TCU
Processo: 006.551/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto contra acórdão que expediu determinação em processo de auditoria nas obras de adequação/duplicação da BR-101/Sul, no trecho compreendido entre Palhoça-SC e a divisa entre os Estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento de Auditoria, em que se aprecia o Pedido de Reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 3134/2010-TCU-Plenário , por meio do qual foi examinada, pelo Tribunal, questão remanescente de fiscalização realizada nas obras de adequação/duplicação da BR-101/Sul, no trecho compreendido entre Palhoça-SC e a divisa entre os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, no âmbito do Fiscobras 2008, versando sobre o Contrato no TT-189/2004 e possível ocorrência de sobrepreço no empreendimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 278, § 2o, e 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, não conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A., sem prejuízo de encaminhar, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a documentação apresentada pela recorrente (peças 317 e 322) e cópia integral do presente processo, como subsídio para o cumprimento do disposto no Acórdão 3134/2010-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, à Procuradoria da República no município de Palhoça-SC, para fins de atendimento à Solicitação referente ao TC Processo 003.070/2012-3 .